Tribunal: TJSP
Processo: 1038851-29.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Procuração para o foro. Abordagem, convocando esclarecimentos de advogado, mandatário. Segunda fase do procedimento. Perícia, indicando crédito, em favor de autoras, mandantes. Juízo de procedência. Apelo do réu. Provimento, com a retomada do procedimento.